Tribunal: TCU
Processo: 004.532/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Economia, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3090/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 019.909/2020-9

Inteiro teor:
Acórdão 2611/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 3090/2020-TCU-Plenário (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.5.1 e 9.5.3; b) considerar em implementação as recomendações dos subitens 9.5.2 e 9.5.5; c) considerar não implementada a recomendação constante do subitem 9.5.4; d) dispensar novo monitoramento das recomendações constantes do Acórdão 3090/2020-TCU-Plenário ; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério do Planejamento e Orçamento; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.532/2022-8 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.